Tribunal: TJMT
Processo: 1007238-32.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007238-32.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILIA ABREU AROE EWABO - CPF: 002.229.721-90 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM PATAMAR SIMILAR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A abusividade da taxa de juros remuneratórios não se verifica em toda e qualquer superação da taxa média de mercado, mas apenas em casos de expressiva exorbitância, a exemplo da diferença de uma vez e meia entre o percentual adotado e a média mercadológica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
EMILIA ABREU AROE EWABO
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado” em epígrafe, proposta em face do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

O apelante reafirma a abusividade da taxa de juros aplicada na hipótese, argumentando que o percentual exigido pela instituição financeira é superior à taxa média de juros do período da contratação.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de pretensão revisional alusiva aos juros moratórios fixados em contrato de mútuo consignado.

É certo que, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...)”

(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Entretanto, na fundamentação da mesma decisão, a Corte Superior consignou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar
uma vez e meia superior à taxa média do mercado
.

No caso, a taxa contratualmente prevista não representa abusividade, eis que estipulada em apenas 2,12% ao mês, ao passo em que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período, foi de 2,11% mensais.

A diferença de apenas 0,01% evidencia a adequação aos parâmetros legitimados pelo Superior Tribunal de Justiça e impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021